Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
penal. Receptação. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. critério objetivo-subjetivo. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Na receptação, não cabe a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do delito se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem por ele negociado era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Diante de pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo os réus reincidentes e com circunstância judicial desfavorável, fixa-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.